Tribunal: STJ
Processo: 0269810-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021124 - SC(2025/0269810-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEONARDO CONSTANTE VOIGT (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO SOUZA DO NASCIMENTO - SC052002
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem em habeas corpus impetrado em favor do agravante.
2. O agravante foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes
previstos nos arts. 33 e 35 da
em decorrência de mandado de
Lei n. 11.343/2006,
busca e apreensão em sua residência, tendo a prisão sido convertida em preventiva.
3. A defesa sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação
idônea, por se apoiar em condenação já prescrita, em ações penais em curso e em
alegações não comprovadas de vínculo com facção criminosa, além de não
demonstrar a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, considerando a
gravidade concreta do delito, a quantidade e natureza das drogas apreendidas, os
antecedentes criminais do agravante e o risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática está devidamente fundamentada, com base em
elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de significativa
quantidade de drogas e indícios de vínculo do agravante com organização
criminosa, na condição de liderança regional.
6. Embora tecnicamente primário, o agravante já respondeu a processo por
tráfico de drogas, com condenação cuja punibilidade foi extinta pela prescrição, e
figura como acusado em outras ações penais, inclusive por ameaças de morte contra
a ex-companheira, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.
7. A gravidade concreta do delito, a quantidade e a natureza das drogas
apreendidas, bem como a existência de antecedentes e processos em curso,
constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, nos termos
do
do Código de Processo Penal.
art. 312
8. A decisão agravada demonstrou a insuficiência das medidas cautelares
diversas, diante da periculosidade social do agente e da necessidade de garantia da
ordem pública, sendo a segregação cautelar adequada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A gravidade concreta do delito, a quantidade e a
Tese de julgamento:
natureza das drogas apreendidas, bem como a existência de antecedentes e
Documento eletrônico VDA54588453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 914d4038-a013-45c2-a5f7-a2a423237e89

processos em curso, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão
preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal. 2. A insuficiência
art. 312
das medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade social do agente
e da necessidade de garantia da ordem pública, justifica a manutenção da
segregação cautelar.
CPP,
arts. 33
Dispositivos relevantes citados:
art. 312; Lei n. 11.343/2006,
e 35.
STJ, AgRg no HC
; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
957.245/SC
AgRg no RHC 207.771/MG.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54588453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 914d4038-a013-45c2-a5f7-a2a423237e89

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021124 - SC(2025/0269810-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEONARDO CONSTANTE VOIGT (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO SOUZA DO NASCIMENTO - SC052002
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem em habeas corpus impetrado em favor do agravante.
2. O agravante foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes
previstos nos arts. 33 e 35 da
em decorrência de mandado de
Lei n. 11.343/2006,
busca e apreensão em sua residência, tendo a prisão sido convertida em preventiva.
3. A defesa sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação
idônea, por se apoiar em condenação já prescrita, em ações penais em curso e em
alegações não comprovadas de vínculo com facção criminosa, além de não
demonstrar a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, considerando a
gravidade concreta do delito, a quantidade e natureza das drogas apreendidas, os
antecedentes criminais do agravante e o risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática está devidamente fundamentada, com base em
elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de significativa
quantidade de drogas e indícios de vínculo do agravante com organização
criminosa, na condição de liderança regional.
Documento eletrônico VDA54068948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: 19fbe7e5-f0ab-44da-bec6-5ec671f8762d

6. Embora tecnicamente primário, o agravante já respondeu a processo por
tráfico de drogas, com condenação cuja punibilidade foi extinta pela prescrição, e
figura como acusado em outras ações penais, inclusive por ameaças de morte contra
a ex-companheira, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.
7. A gravidade concreta do delito, a quantidade e a natureza das drogas
apreendidas, bem como a existência de antecedentes e processos em curso,
constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, nos termos
do
do Código de Processo Penal.
art. 312
8. A decisão agravada demonstrou a insuficiência das medidas cautelares
diversas, diante da periculosidade social do agente e da necessidade de garantia da
ordem pública, sendo a segregação cautelar adequada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A gravidade concreta do delito, a quantidade e a
Tese de julgamento:
natureza das drogas apreendidas, bem como a existência de antecedentes e
processos em curso, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão
preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal. 2. A insuficiência
art. 312
das medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade social do agente
e da necessidade de garantia da ordem pública, justifica a manutenção da
segregação cautelar.
CPP,
arts. 33
Dispositivos relevantes citados:
art. 312; Lei n. 11.343/2006,
e 35.
STJ, AgRg no HC
; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
957.245/SC
AgRg no RHC 207.771/MG.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Leonardo Constante Voigt contra
decisão monocrática que denegou a ordem no
, impetrado em seu favor.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática dos
crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.
em decorrência de mandado de busca e
11.343/2006,
apreensão em sua residência, tendo a prisão sido convertida em preventiva.
No presente agravo, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão agravada carece de
fundamentação idônea, por se apoiar em condenação já prescrita, em ações penais em curso e em
alegações não comprovadas de vínculo com facção criminosa, além de não demonstrar a
insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao
colegiado.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido. Todavia, o agravo não merece provimento.
Oportunamente, transcreve-se o seguinte trecho da decisão agravada (e-STJ, fls. 172-
175):
[...]

Documento eletrônico VDA54068948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: 19fbe7e5-f0ab-44da-bec6-5ec671f8762d

Acerca das questões aqui trazidas, a decisão proferida pelo juízo de primeiro
grau, que decretou a prisão preventiva, assim dispôs (e-STJ, fls. 87-89):
[...]
2. Da conversão da prisão em flagrante em preventiva
Com relação a ambos os conduzidos o Ministério Público requereu a
conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao fundamento de que
presentes os requisitos legais, e o advogado nomeado postulou a concessão de
suas liberdades.
Em que pesem as razões defensivas, a prisão em flagrante de ambos os
conduzidos deve ser convertida em preventiva, pois presentes seus requisitos
autorizadores.
Quanto aos requisitos da prisão preventiva, o Código de Processo Penal,
em seus
a 314, dispõe que:
art. 312
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras
medidas cautelares (art. 282, § 4o).
§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
Art. 313. Nos termos do
deste Código, será admitida a decretação
art. 312
da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada
em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do
do Decreto-
art. 64
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir
a execução das medidas protetivas de urgência;
§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida
sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos
suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em
liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a
manutenção da medida.
§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade
de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de
investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
Art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz
verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas
condições previstas nos incisos I, II e III do caput do
do Decreto-Lei no
art. 23
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

Como se vê, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença
de pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade, os quais devem
ser conjugados, alguns deles de forma cumulativa.
E no caso, presentes todos os elementos que autorizam a prisão preventiva
dos conduzidos, a qual se faz necessária, ante as circunstâncias dos fatos,
sendo insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas.
Aos conduzidos são atribuídas condutas tipificadas como crimes dolosos
cujas PENAS MÁXIMAS privativas de liberdade cominadas EXCEDEM a 4
anos, mesmo isoladamente consideradas -
(tráfico de drogas - 15 anos
art. 33
de reclusão) e
da
-10 anos de reclusão).
art. 35
Lei n. 11.343/2006
A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DAS AUTORIAS dos delitos
imputados a ambos os conduzidos estão suficientemente evidenciadas nos
autos, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram as prisões em flagrante,
pelo auto de exibição e apreensão (fl. 21, doc. 2), pelo auto circunstanciado de
busca e apreensão domiciliar (fls. 26-29, doc. 2) e pelo auto de constatação
Documento eletrônico VDA54068948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: 19fbe7e5-f0ab-44da-bec6-5ec671f8762d

preliminar de natureza e quantidade de substância apreendida (fls. 22-25, doc.
2), conforme acima exposto.
O estado de liberdade de ambos os conduzidos gera concreto PERIGO.
Trata-se de crime concretamente grave, diante da diversidade e grande
quantidade da droga apreendida, cerca de 60 gramas de cocaína e mais de 1/2
quilo de maconha.
Com relação a ambos os acusados há evidências de envolvimento reiterado
em práticas delitivas, denotando a efetiva necessidade da prisão para a
garantia da ordem pública.
COM RELAÇÃO A LEONARDO, conforme se verifica da decisão que
deferiu a busca e apreensão nos autos 5000678-89.2025.8.24.010, o
conduzido "LEONARDO CONSTANTE VOIGT, também identificado como
“18k” ou “Leo”, é apontado como liderança regional do PGC, sendo
mencionado em conversas como “sintonia geral” e “paiol” das cidades de
Ascurra e Apiúna (ev. 1.8, p. 61-72). Em mensagens, solicita apoio da facção
para eliminar um traficante rival (PATRICK DE LEON BOEING - ev. 1.8, p.
62), além de ser cobrado por dívidas relacionadas a drogas fornecidas por
MATEUS TAMANINI (ev. 1.8, p. 65)" - grifos nossos.
Embora tecnicamente primário (ev. 8), já respondeu a processo pelo crime
de tráfico de drogas e foi condenado (porém foi extinta a punibilidade em
razão da prescrição), e responde a outros processos criminas por práticas
delitivas diversas, notadamente ameaças de morte à ex-esposa, conforme se
extrai da sua certidão de antecedentes criminais:
AP. 0000757-03.2018.8.24.0104: condenado pela prática do crime de
tráfico drogas em
Posteriormente, em
foi reconhecida a
7/2/2023.
1/2/2024,
prescrição a pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com a
consequente extinção da punibilidade do acusado.
AP. 5000640-14.2024.8.24.0104: condenado pela prática do crime de maus
tratos à animais, sentença proferida em
Houve interposição de
21/5/2025.
recurso.
AP. 5002079-60.2024.8.24.0104: denunciado pela suposta prática do crime
de ameaça de morte contra a ex-companheira. Processo em andamento,
aguarda prolação de sentença de mérito.
MPU. 5000277-27.2024.8.24.0104: prorrogada a vigência das medidas
deferidas em favor da ex-companheira, decorrente de ameaças de morte.
Prorrogação concedida em
conduzido intimado na mesma data.
11/4/2025,

[...]
Evidenciada a necessidade da prisão, fica configurada, a contrario senso, a
insuficiências das medidas cautelares diversas.
Pelo exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados
LEONARDO CONSTANTE VOIGT e KAUAN VINICIUS FERREIRA
ROCHA DO NASCIMENTO , para garantia da ordem pública.
[...]

Como se vê, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva encontra-se devidamente fundamentada, amparada em dados concretos
extraídos dos autos. Além de apontar indícios suficientes de autoria e materialidade
delitiva, o juízo de origem expôs fundamentos específicos que justificam a
necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, destacando a
apreensão de aproximadamente 60g de cocaína e mais de meio quilo de maconha,
além de indícios de vínculo do paciente com facção criminosa, na condição de
liderança regional, circunstância que revela sua inserção em organização voltada à
mercancia ilícita de entorpecentes. Ademais, embora tecnicamente primário, o
paciente já respondeu a processo por tráfico de drogas, com condenação cuja
punibilidade foi extinta pela prescrição, e figura como acusado em outras ações
penais, inclusive por ameaças de morte contra a ex-companheira, o que evidencia
risco de reiteração delitiva. Esses elementos conferem respaldo à prisão preventiva,
demonstrando a necessidade da medida para garantir a ordem pública, prevenir
novas infrações e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do
do CPP.
art. 312
[...]

Documento eletrônico VDA54068948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: 19fbe7e5-f0ab-44da-bec6-5ec671f8762d

amente fundamentada,
Como se vê, a decisão monocrática encontra-se devid
amparada em elementos concretos extraídos dos autos. O juízo de origem apontou a apreensão
de significativa quantidade de drogas, aproximadamente 60g de cocaína e mais de meio quilo de
maconha, além de indícios de vínculo do agravante com organização criminosa, na condição de
liderança regional, circunstância que revela sua inserção em estrutura voltada à mercancia ilícita
de entorpecentes.
Ainda que tecnicamente primário, o agravante já respondeu a processo por tráfico de
drogas, com condenação cuja punibilidade foi extinta pela prescrição, e figura como acusado em
outras ações penais, inclusive por ameaças de morte contra a ex-companheira, evidenciando
risco concreto de reiteração delitiva.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do
delito, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como a existência de antecedentes
e processos em curso, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva,
nos termos do
do CPP (AgRg no HC
; AgRg no RHC
).
art. 312
957.245/SC
207.771/MG
Ademais, a decisão agravada demonstrou a insuficiência das medidas cautelares
diversas, diante da periculosidade social do agente e da necessidade de garantia da ordem
pública. A segregação cautelar, nesse contexto, mostra-se adequada e proporcional.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: 19fbe7e5-f0ab-44da-bec6-5ec671f8762d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.021.124 / SC
Número Registro: 2025/0269810-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00293202500018 293202500018 50022503220258240508 50457121120258240000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO SOUZA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: FERNANDO SOUZA DO NASCIMENTO - SC052002
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LEONARDO CONSTANTE VOIGT (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO CONSTANTE VOIGT (PRESO)
ADVOGADO : FERNANDO SOUZA DO NASCIMENTO - SC052002
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54472416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:52
Código de Controle do Documento: d51f5650-44d6-437c-bdac-62917f4ac752

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:52
Código de Controle do Documento: d51f5650-44d6-437c-bdac-62917f4ac752